Tribunal: STF
Processo: Rcl 50060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por São Paulo Previdência - SPPREV, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1044863-64.2020.8.26.0053) que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 578 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2. A parte reclamante alega que o caso não se amolda à decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE 662.423, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 578 da repercussão geral. Aduz que a questão jurídica se limita em definir “se o art. 6, IV da EC nº 41 manteve a regra da EC nº 20 que exigia apenas 5 anos no cargo, nos termos da Repercussão Geral nº 578 ou passou a exigir 5 anos no nível/classe”. Defende que, pela nova redação, o dispositivo constitucional estabelece que o servidor “deve permanecer dez anos na mesma carreira e, logicamente, 5 anos no nível/classe que pretende se aposentar. Desta feita, a tese fixada no tema 578 pelo Supremo Tribunal Federal somente se aplica aos servidores que se aposentaram após a EC 20/98 e antes da EC 41/03, respeitada eventual regra de transição. E, no caso, conforme reconhece o próprio autor na inicial, ele se aposentou após a EC 41/03.”
    3. Assevera a parte reclamante que compete à Corte declarar a extensão da referida tese, “especialmente se o tema é aplicável às aposentadorias concedidas à luz da EC nº 20/98 e para as concedidas à luz da EC nº 41/03 ou, ao revés, como defende a SPPREV, a tese incide apenas à luz da emenda de 1998”. Relata que, ante a incorreta aplicação do Tema 578, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado em decisão que foi mantida no julgamento do agravo interno subsequente. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário interposto nos autos de origem.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 - esgotamento das instâncias ordinárias - para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    7. No julgamento do RE 662.423 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 578, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “(i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”
    8. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não cabe reclamação por omissão, sendo, pois, imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental não conhecido.” (Grifei)
    9. No caso em exame, o órgão reclamado, com base no Tema 578 da repercussão geral, indeferiu a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em sede de mandado de segurança, reconheceu o direito da impetrante de receber os proventos calculados com base na classe que ocupava quando passou para inatividade. Extraio trecho pertinente da referida decisão:
    “Isto porque a decisão recorrida traz os fundamentos que levaram a d. Turma Julgadora a confirmar a sentença, para que a autoridade competente promova o cálculo dos proventos da impetrante com base na 1ª classe, ou seja, na qual ela se aposentou. 
    Com efeito, o v. Acórdão concluiu que a exigência do lapso temporal de cinco anos prevista no art. 40, § 1º, III, da CF/88, diz respeito ao efetivo exercício na carreira e não ao nível ou classe nela ocupada. Destaco: 
    (...) Conquanto o Recurso Extraordinário 662.423, invocado a f. 101, aluda à aplicação do revogado art. 8º, II, da Emenda Constitucional 20, de 1998, a servidor que preenchia os requisitos para aposentar antes de sua vigência, certo é que a exigência de cinco anos de exercício no cargo efetivo, imposta por sobredito ato ao acrescentar o inciso III ao caput do artigo 40 da Constituição da República foi interpretada pela suprema corte ao julgá-lo. E na ocasião foi assentado que a expressão ’deve ser interpretada como referência à ’.
     (...) 
    Dessarte, como bem pontuou o Des. Nogueira Diefenthäler, anotando-se não haver discussão quanto ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria pelo autor, vê-se que a exigência prevista no inciso IV refere-se ao exercício da atividade no cargo efetivo em que o servidor aposentar-se-á, e não na classe ou nível dentro da carreira. A divisão em classes refere-se à classificação interna dentro da carreira, determinada por antiguidade e merecimento, mas, no caso, sempre referente unicamente ao cargo de Investigador de Polícia.(...) Destaquei.
     Dessa maneira, observo que a r. decisão acima mencionada, aparentemente, está em harmonia com o entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 662.423/SC, Tema nº 578, DJe 25.11.2020, cuja tese fixada foi: 
    (i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor. Destaquei. 
    Ademais, quanto ao efeito suspensivo, a Suprema Corte já decidiu: 
    O reconhecimento da repercussão geral de matéria constitucional não induz automaticamente à concessão de medidas de urgência em casos que versem sobre o mesmo tema ou temas análogos (Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 626/SP, Min. JOAQUIMBARBOSA, J. 28.12.2012). No mesmo sentido: AC 3903 AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28.09.2015. 
    Também não impressiona o argumento no sentido de efetivo risco de dano grave ao erário em decorrência da condenação referente a único servidor.
     Do contrário, nenhum servidor público mais mereceria amparo a pretensões no Poder Judiciário, por mais grave que fosse a violação de seu direito. 
    Com esses fundamentos, indefiro o efeito suspensivo ao recurso de fls. 116-27”.
    10. Ao apreciar o mérito, a autoridade reclamada inadmitiu o recurso extraordinário, em decisão assim fundamentada:
    “A recorrente Fazenda do Estado de São Paulo aduz a questão do condicionamento da permanência de 5 (cinco) anos na classe ocupada mediante provimento derivado e em que se encontrava o servidor no momento de sua aposentadoria, para a elaboração do cálculo dos proventos. Contudo, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema. Outrossim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e do direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280, do Col. Supremo Tribunal Federal. Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 116-27 com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.“
    11. Na decisão reclamada, com base no conjunto fático-probatório presente nos autos, reconheceu-se o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria pela servidora. No tocante à decisão proferida no RE 662.423, invocado pela ora reclamante, conquanto a tese firmada aluda à aplicação do revogado art. 8º, II, da EC nº 20/1998, a autoridade reclamada assentou que, a servidor que preenchia os requisitos para aposentar antes de sua vigência, a exigência de cinco anos de exercício no cargo efetivo (art. 40, inciso III, da Constituição) foi interpretada por esta Suprema Corte no sentido de que a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”.
    12. A decisão reclamada, portanto, assentou que a exigência prevista no art. 6º, IV refere-se ao exercício da atividade no cargo efetivo em que o servidor aposentar-se-á, e não na classe ou nível dentro da carreira, esclarecendo que a divisão em classes versa sobre a classificação interna dentro da carreira, determinada por antiguidade e merecimento. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 578 à hipótese dos autos, tendo em vista que, em se tratando de carreira pública escalonada em classes, no caso concreto, a carreira de Carcereiro Policial, a autoridade reclamada seguiu o entendimento desta Corte de que a exigência instituída pelo art. 8º, II, da EC n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor. Não se vislumbra, portanto, desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte.
    13. Ademais, firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão de aposentadoria, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    14.   Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator